Tribunal: STF
Processo: RE 89553
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. DECLARAÇÃO "INCIDENTER TANTUM" DE
INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. - O CONTROLE DA
CONSTITUCIONALIDADE POR VIA INCIDENTAL SE IMPÕE TODA VEZ QUE A
DECISÃO DA CAUSA O RECLAME, NÃO PODENDO O JUIZ JULGA-LA COM BASE EM
LEI QUE TENHA POR INCONSTITUCIONAL, SENAO DECLARA-LA EM PREJUDICIAL,
PARA IR AO OBJETO DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.